Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-44.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIELA OLIVEIRA MOURA - CPF: 002.263.481-99 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROCESSO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER ESCRITO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar nesse Mandado de Segurança tinha como objeto o deferimento da liminar no processo de origem para que fosse afastado o efeito suspensivo ao recebimento do Recurso Inominado interposto no processo originário, o qual foi deferido, tendo em vista que o uso contínuo do medicamento era necessário ao impetrante.

2. Ao consultar o processo de origem, verifico que já houve o julgamento do Recurso Inominado, com sentença transitada em julgada, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCIELA OLIVEIRA MOURA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que recebeu Recurso Inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo e que a suspensão dos efeitos da sentença prejudicaria demasiadamente o impetrante para a utilização de remédio de natureza continua.

A medida liminar pleiteada nesse Mandado de Segurança foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 42507977.

O impetrado não prestou as informações.

O Ministério Público, apresentou parecer escrito pela concessão da segurança.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Recurso Inominado já foi julgado, com sentença transitada em julgada e atualmente, encontra-se em cumprimento de sentença.

Considerando que o Mandado de Segurança tinha por objetivo apenas a suspensão do efeito suspensivo da decisão que recebeu o Recurso Inominado e como já houve o julgamento do Recurso, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente remédio.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão do julgamento de mérito do feito originário, com decisão transitado em julgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021